Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710833-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO RECORRIDOS: BRUNO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI, EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, JONHE SUEIZE E SOUZA NOGUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS PELO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os crimes contra a honra exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus difamandi e animus injuriandi, respectivamente. 2. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. A imunidade do advogado é relativa, pois a prerrogativa assegurada no exercício da atividade profissional não alcança os atos abusivos e encontra limites na lei. Na espécie, contudo, delineou-se, apenas, o exercício regular e legítimo da Advocacia, não restando comprovado qualquer prática abusiva, atentatória à dignidade da profissão ou mesmo que descumprisse as normas ético-jurídicas que regem o exercício da profissão. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal, sustentando que restou devidamente evidenciado que os recorridos praticaram os crimes de calúnia, difamação e injúria; b) artigo 142, inciso I, do CP, afirmando que os recorridos nitidamente incorreram em excesso verbal, porquanto extrapolaram todos os limites do razoável, do bom senso e do exercício regular da profissão ao fazerem inúmeras acusações criminais sem provas, afastando-os do manto protetor da imunidade. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 138, 139, 140 e 142, inciso I, todos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, o Juízo a quo entendeu pela ausência de justa causa por não vislumbrar o dolo necessário para a configuração dos delitos [...] Assim, a imunidade do advogado é relativa, pois a prerrogativa assegurada no exercício da atividade profissional não alcança os atos abusivos e encontra limites na lei. Na espécie, contudo, delineou-se, apenas, o exercício regular e legítima da Advocacia, não restando comprovado qualquer prática abusiva, atentatória à dignidade da profissão ou mesmo que descumprisse as normas ético-jurídicas que regem o exercício da profissão” (ID. 48776423). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido dos recorridos, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016